Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-79.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Ação de regulamentação de guarda, regime de convivência e alimentos ajuizada por genitor em face da genitora e dos filhos menores, visando à fixação da guarda compartilhada com lar de referência materno; convivência paterna livre mediante aviso prévio; e alimentos no valor de 25% do salário mínimo vigente, ou 25% dos rendimentos brutos do autor, se empregado. Contestação com concordância parcial quanto à guarda e convivência, mas pleito de alimentos no patamar de 40% dos rendimentos brutos do genitor. Sentença julgou parcialmente procedente e fixou a guarda compartilhada com lar materno, regulamentou a convivência e determinou alimentos no percentual de 40% dos rendimentos brutos do autor. Apelação do genitor pleiteando redução do percentual para 30%, por alegada onerosidade excessiva e mudança de emprego.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 40% dos rendimentos brutos fixado a título de pensão alimentícia ultrapassa a capacidade financeira do alimentante, justificando sua redução para melhor adequação ao binômio necessidade/possibilidade.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, sendo vedada a fixação de valor que comprometa a subsistência do alimentante ou exponha os filhos à inadimplência.
4. O percentual de 40% sobre a renda bruta compromete de forma excessiva o sustento do genitor, razão pela qual se impõe a redução para 35%, proporcionalmente dividido entre os dois filhos.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para reduzir o valor dos alimentos para o percentual de 35% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV, 1.568 e 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.747.540-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020; TJDFT, Acórdão 1371610, 0707818-74.2020.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 09.09.2021, DJe 23.09.2021.